Tribunal: TJDFT
Processo: 0723935-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES DE COBRANÇA.
II - PRELIMINARES. I.1 - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ERRO DE PROCEDIMENTO QUE NÃO ACARRETA PREJUÍZO A QUALQUER DOS LITIGANTES. PRELIMINAR REJEITADA. I.2 - ILEGITIMIDADE PASSIVA. VÍNCULO NEGOCIAL ALEGADO NA PEÇA VESTIBULAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING PARA CAMPANHA ELEITORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CANDIDATO E PARTIDO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA LIDE DEVIDAMENTE CARACTERIZADA PARA O POLO PASSIVO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
III - MÉRITO. GASTOS PUBLICITÁRIOS. DESPESAS DE CAMPANHA ELEITORAL. CONTRATAÇÃO VERBAL INDUVIDOSA DE SERVIÇOS DE COMUNIÇÃO E MARKETING PELO CANDIDATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CANDIDATO E O PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO REGIONAL. DIRETÓRIO NACIONAL. ART. 17 DA LEI 9.504/97 E DO ART. 241 DO CÓDIGO ELEITORAL. DÍVIDA NÃO QUITADA ATÉ A DATA DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART. 29, §§ 3o E 4o, DA LEI 9.504/97. VEDAÇÃO O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ART. 884 CC.
IV - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, competindo-lhe, assim, deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. 1.1 Inexiste cerceamento de defesa na conduta adotada pelo magistrado de não reabrir prazo para apresentação das alegações finais tendo em conta o estado em que se encontrava o processo principal e o modo em que ali atuaram todos os litigantes, isso porque nenhum prejuízo acarretou a não renovação do prazo a qualquer dos contendores. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. Preliminar. Ilegitimidade passiva. A legitimidade das partes, de que é espécie a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e ré serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 2.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Sendo induvidosa a contratação verbal de serviços de comunicação e marketing por candidato em campanha eleitoral, bem como a correlata prestação dos serviços, responde o candidato e a agremiação política, em regime de solidariedade, pelo pagamento das despesas publicitárias assumidas pelo candidato durante a campanha eleitoral e não quitadas até a data da apresentação da prestação de contas. Inteligência do art. 17 da Lei n. 9.504/97 e do art. 241 do Código Eleitoral. Não pode o partido político, responsável solidário, se eximir da obrigação de pagar ao fundamento de que não figurou como cocontratante nem como anuente. Precedentes deste e. TJDFT e do c. STJ.
4. A assunção pelo partido político - órgão nacional de direção partidária - de parcela da dívida contraída pelo candidato para custear despesas de campanha eleitoral não o exime de responder, em regime de solidariedade com o órgão partidário regional e com o candidato, pelo pagamento do restante não quitado. Inteligência do art. 29, §§ 3o e 4o, da Lei 9.504/97.
5. É evidente a responsabilidade do candidato e do partido político pelo pagamento das despesas publicitárias das quais o candidato foi beneficiário durante a disputa eleitoral. Entendimento diverso propiciaria indevido enriquecimento sem causa de quem, sendo beneficiado por atividade publicitária desenvolvida a benefício de campanha, apenas usufrui dos bônus sem arcar com os correspondentes ônus. Caso concreto em que incide o postulado que veda o enriquecimento sem causa. Art. 884 do CC.
6. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.